Tribunal: STF
Processo: HC 239432
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Fabio Fernandes de Oliveira Moura, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 837.081/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 16 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 116 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, tendo sido absolvido da imputação da prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - CPP (fls. 9/28). 



    Em sede de apelação, o TJSP negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o ora Paciente também pela prática do crime previsto no artigo 244- B da Lei n. 8.069/90, fixando a pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial fechado



    Alega-se, em síntese, na presente impetração: i) aumento desarrazoado da pena-base, por utilização de fração superior a 1/6 (um sexto) e ausência de fundamentação idônea para o referido aumento; e ii) necessidade de absolvição relativamente ao crime de corrupção de menor.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão da pena mínima em primeira-fase de dosimetria, ou, subsidiariamente, o aumento de apenas 1/6; 



    b) A absolvição do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, pela insuficiência de provas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR, VINCULADA A ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ANÁLISE OBJETIVA PROMOVIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, LASTREADA EM INFORMAÇÕES TÉCNICAS A RESPEITO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, EXTERIORIZADA NO MODUS OPERANDI EMPREGADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando farta fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias crime, sobretudo pela extrema ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme, e subtração de bens no interior de residência, surpreendendo, em plena madrugada, violentamente, uma família inteira. Ademais, destacou o elevado grau de reprovabilidade da conduta para a negativação da culpabilidade, ressaltando que os agentes "claramente premeditaram o crime, dividindo tarefas e angariando recursos materiais (dois veículos e instrumentos para os arrombamentos e para ameaçarem as vítimas) e humanos (eram oito indivíduos, dois deles menores de 18 anos, preparados para renderem vítimas, subtraírem tudo o que encontrassem de valor, e evadirem-se)" (fl. 22). 



    3. Em se tratando de pena-base, o art. 59 do Código Penal – CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Foi destacada fundamentação para adotar o valor fracionário de aumento da pena-base - 1/2 (metade) para cada vetorial -, considerando a análise objetiva promovida pelo Juízo de piso, lastreada em informações técnicas a respeito das circunstâncias do crime e da elevada reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado para a prática do crime. 



    4. "Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp n. 1.127.954/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe de 1º/2/2012). 



    5 . Agravo regimental desprovido.”(doc. 3 fls. 325/326)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante à fixação da pena base, o Ministro Joel Ilan Paciornik destacou na decisão monocrática mantida no agravo:



    “Em se tratando de pena-base, o art. 59 do Código Penal – CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Foi destacada fundamentação para adotar o valor fracionário de aumento da pena-base - 1/2 (metade) para cada vetorial -, considerando a análise objetiva promovida pelo Juízo de piso, lastreada em informações técnicas a respeito das circunstâncias do crime e da elevada reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado para a prática do crime. (...).”



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Além disso, quanto à dosimetria, esta “é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).(HC 173438 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/5/20)”.



    De igual modo, o habeas corpus não se mostra via processual adequada para a discussão acerca da ausência de elementos aptos a amparar a condenação do paciente pela prática do crime de corrupção de menor, por demandar profunda incursão no acervo fático probatório.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente